Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741377-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO em face da decisão ID 108845089 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS, deferiu o pedido do exequente para inclusão dos valores de honorários advocatícios sucumbenciais a que o executado/agravante restou condenado nos autos dos embargos à execução opostos (processo no 0713089-16.2019.8.07.0001). Em suas razões recursais, o agravante discorre acerca da possibilidade de concessão de tutela de urgência, cujo periculum in mora resta consubstanciado no risco de penhora, prejudicando o patrimônio pessoal do agravante, além da saúde financeira deste, que terá um processo executivo em curso que não cumpre com os requisitos legais insculpidos na legislação pátria, além do próprio efeito expropriatório, que visa a tomada de bens do agravante, que incorrerá em prejuízos insofismáveis. Afirma que o fumus boni iuris resta caracterizado diante do direito do agravante em ter respeitado o devido processo legal, uma vez que a falta de fundamentação da decisão agravada impede o exercício do contraditório e ampla defesa, destacando que o pedido não caracteriza conduta irreversível. Alega que a decisão agravada padece de fundamentação jurídica, afrontando ao disposto no art. 489, §1o, do CPC, tendo se limitado apenas a concordar com os argumentos levantados pelo agravado em seu pedido, de modo que deve esta ser declarada nula. Aduz que o CPC dispõe que somente no caso em que os embargos à execução forem rejeitados ou julgados improcedentes é que os honorários poderão ser cobrados na ação principal, no entanto, os embargos à execução tiveram parcial procedência, com condenação recíproca de honorários sucumbenciais, fugindo da previsão legal do art. 85, §13, do CPC. Argumenta que o Estatuto da Advocacia prevê a possibilidade de execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado ou em autos apartados, não podendo o credor agravado levar crédito diverso daquele executado na ação principal, causando tumulto processual. Pugna, liminarmente, que seja suspensa a execução do crédito estranho daquele executado na ação de execução proposta pelo credor/agravado. No mérito, requer o provimento dor recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a inclusão de crédito estranho à ação de execução. Preparo regular (ID 31667185/31667186). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 85, §13 que: “§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.” No caso, embora tenha havido parcial procedência dos embargos à execução, os honorários arbitrados em favor do advogado do credor possuem devedor comum, no caso, o ora agravante, devendo se prestigiar os princípios da economia e celeridade processual. Nesse passo, o alegado risco de dano não se caracteriza, uma vez que o patrimônio do agravante de toda forma está sujeito aos atos expropriatórios a serem eventualmente praticados com o fim de saldar o débito objeto da ação de execução. Destaque-se que somente haveria de se cogitar violação ao citado dispositivo processual, tal como defendido pelo agravante, se fosse admitida a inclusão da verba honorária arbitrada em sede de embargos devida pelo exequente, o que não ocorreu, tendo a execução desta sido mantida nos autos dos embargos à execução. Inclusive, cumpre destacar que o objeto da ação de execução é justamente um contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 31667191), de modo que o credor da verba sucumbencial arbitrada nos embargos à execução, cuja inclusão restou admitida na execução, é o próprio exequente. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, porquanto ausente um dos requisitos necessários para sua concessão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora